Tribunal: STF
Processo: ARE 1450456
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. (1) JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO NÃO CONHECIDO NO TÓPICO. (2) PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR MULTA OU, SUBSIDIARIAMENTE, PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 171 DO STJ. TIPO PENAL QUE ESTABELECE A PENA DE MULTA CUMULATIVAMENTE COM A REPRIMENDA CORPORAL. ADEMAIS, DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR, ATENTANDO-SE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, PARA OPERAR A SUBSTITUIÇÃO, NOS PARÂMETROS DO ART. 44 DO CP. (3) FIXAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS. DESCABIMENTO. PENA SUBSTITUTIVA QUE DEVE OBSERVAR O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO DA ÉPOCA DO PAGAMENTO. PRECEDENTES. (4) ALMEJADA UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE FIANÇA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUEBRA DE FIANÇA. PERDIMENTO DE METADE DO VALOR. ATENÇÃO AOS ARTIGOS 328, 336 E 343 DO CPP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    2. Opostos embargos de declaração, não foram eles conhecidos:



    PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO INDIRETA. NÃO OCORRÊNCIA. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (CPP, ART. 28-A). MATÉRIA NÃO VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS. EMBARGANTE QUE DELIMITOU AS TESES DEFENSIVAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. BENEFÍCIO QUE PODE SER OFERTADO ATÉ O RECEBIMENTO DA REFERIDA PEÇA. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. 



    3. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A defesa alega que:



    [...] comprovada a contrariedade a dispositivo da CRFB pelo acórdão atacado, pugna-se pelo sobrestamento do recurso até o julgamento dos procedimentos representativos de controvérsia no que tange ao ANPP e, após, ocorra a admissibilidade do recurso, fundado, como já dito, no art. 102, inciso III, alíneas “a” da Constituição Federal. 



    Por outro lado, forte em todas as razões, requer o recorrente que a colenda Turma do Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão atacado e, com isso, determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que converta o julgamento em diligência para viabilizar a oferta de ANPP ao recorrente, em razão de violação dos artigos 5º, XL, da CRFB. 



    Subsidiariamente, requer que seja concedido o pedido por meio da concessão de habeas corpus de ofício. 



    [...].



    4. Decido.



    5. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acordo de não persecução penal (ANPP), instituído pela Lei 13.964/19, esgota-se na fase pré-processual, não incidindo em casos em que já ocorreu o oferecimento da denúncia. Nessa linha vejam-se o HC 191.464-AgR, de minha relatoria, o ARE 1.254.952-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; o HC 191.464-AgR, de minha relatoria; o ARE 1.294.303-AgR-segundo-ED, Relª. Minª. Rosa Weber; e o ARE 1.293.627-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Crime contra o sistema financeiro. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Desclassificação para a modalidade tentada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Oferecimento de acordo de não persecução criminal. Impossibilidade na hipótese. Precedentes.



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes , Tema nº 660, DJe de 1º/8/13).



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), necessários para a pretendida desclassificação do delito para a modalidade tentada.



    3. O acordo de não persecução penal instituído pela Lei nº 13.964/19 esgota-se na fase pré-processual, não incidindo em casos em que, como o presente, já ocorreu o oferecimento da denúncia.



    4. Agravo regimental não provido.



    6. Não deve ser acolhido o pedido de sobrestamento do feito, fundado na afetação do HC 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, para julgamento Plenário. Isso na linha dos reiterados pronunciamentos da Primeira Turma na matéria controvertida. Cito, a título de amostragem, o HC 226.585-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e o HC 225.884-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    7. Ademais, ao contrário do que alega a parte embargante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator